Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-78.2013.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004491-78.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE ANDRE DA COSTA LIMA - CPF: 001.782.642-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLINNE DA SILVA GONCALVES GIBICOSKI - CPF: 041.959.921-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado, em sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, à pena de 2 anos de reclusão e 27 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime tipificado no art. 155, § 4o,
incisos
I e II, do CP, consistente em invasão de estabelecimento comercial com rompimento de obstáculo e tentativa de subtração de bens, frustrada pela intervenção de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o furto qualificado restou consumado, considerando a ausência de posse efetiva dos bens, ou se o caso configura tentativa, dada a ausência de inversão da posse e a não retirada dos objetos do local do crime.

III. Razões de decidir

3. A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, nos termos do entendimento firmado no Tema 934/STJ.

4. No caso, restou evidenciado que o réu foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento comercial, sem lograr subtrair os
bens, o que configura tentativa, por ausência de posse autônoma sobre os objetos.

5. Reconhecida a forma tentada do crime de furto qualificado, procede-se à redução da pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração da forma tentada do furto qualificado impõe-se quando o agente, embora tenha ingressado no estabelecimento e separado os bens, é preso antes de lograr a posse autônoma e desvigiada da
res furtiva
. 2. A ausência de inversão da posse, ainda que momentânea, descaracteriza a consumação do delito de furto.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 155, § 4o, inc
isos
I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934); TJMT, Apelação Criminal no 1002700-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 16.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004491-78.2013.8.11.0045

APELANTE: JOSE ANDRE DA COSTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
por
JOSÉ
ANDRÉ DA COSTA LIMA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da Ação Penal (P
JE

0004491-78.2013.8.11.0045
), que
condenou o recorrente

por furto qualificado
à pena de
2 anos de reclusão e 27 dias-multa,

em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
na prestação de serviços comunitários,
“
cujo início, local e condições serão fixadas pelo juízo da execução penal em sede de audiência admonitória
” –
artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal
(ID
266446834
).

O apelante sustenta que
: 1)
o crime não se consumou porque não saiu do local com os bens
; 2)
o alarme disparou durante a ação
; 3)
foi preso dentro do imóvel, e a posse dos bens não foi efetivamente invertida, contrariando a teoria da
amotio
.

Reque o conhecimento e o provimento do recurso para
que
o crime seja reconhecido como furto qualificado na forma tentada
, reduzindo-se a pena no grau máximo de 2/3 (
ID
266446842
).

Nas contrarrazões,
a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio
Verde

pugnou
pelo
desprovimento do recurso
(
ID

266446846
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer apontando pelo
desprovimento
do apelo, da lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça, Exm
a
.

Sr
a
.

Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(ID

269055292
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)

aos 12/08/2013, no período noturno, no Bairro
Tessele
J
ú
nior, na sede do estabelecimento comercial Loja Moleza Shopping, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, agindo em concurso com
agente
não identificado, tentaram subtrair, para si, coisas alheias móveis em
prejuízo da
vítima
Loja Moleza Shopping, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que o denunciado, agindo em concurso com terceiro não identificado, com a intenção de subtrair coisas alheias da
vítima
, utilizou o beiral do forro de PVC nos fundos do estabelecimento comercial, quando ingressou no interior do telhado.

A partir daí, o acusado, na companhia do coautor, quebrou o forro de PVC e adentrou no interior da referida loja.

Ato contínuo, o sistema de alarme do estabelecimento comercial restou acionado, quando, então, os vizinhos intercederam a evitar a consumação do delito.

Em razão da ação dos vizinhos, o acusado foi impedido de empreender fuga, o qual restou capturado até a chegada dos policiais militares.

Com a coleta de informações atinentes à
pratica
delitiva, foi procedida a realização da prisão em flagrante do acusado, o qual somente não consumou o ilícito, penal por ter sido surpreendido a tempo.

Por outro lado, o comparsa do denunciado conseguiu empreender fuga, não tendo sido preso.

A materialidade delitiva está demonstrada de maneira inequívoca no caderno investigativo, através do auto de prisão em flagrante delito e do auto de apreensão dos objetos acostados, respectivamente, às fis. 02 e 19.

A autoria encontra-se robustamente demonstrada, consoante as declarações testemunhais prestadas perante a autoridade policial.

Outrossim, a qualificadora da escalada justifica-se pelo fato de o acusado ter subido no interior do telhado do estabelecimento
comercial, vencendo, assim, um obstáculo, conforme demonstrado no auto de descrição e constatação de local de crime colacionado à. fl. 20

Com relação ao rompimento de obstáculo, tem-se a danificação de parte do forro de PVC para o ingresso no estabelecimento comercial, o que foi demonstrado no bojo do caderno investigativo.

Por fim, no que concerne ao concurso de pessoas, a prova exsurge através dos depoimentos das testemunhas, sendo que até o momento, o comparsa do acusado não foi identificado.”

Após a regular instrução do feito e requerimento do Ministério Público nas alegações finais, o apelante foi condenado por furto qualificado, na forma consumada.

A materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas nos autos, não sendo objeto de impugnação pela defesa.

O
S
uperior Tribunal de Justiça, ao apreciar recursos repetitivos no Tema 934, consolidou o entendimento de que
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição ao agente, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada”
(REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min.
Nefi
Cordeiro – Terceira Seção – j. 14.10.2015).

Partindo dessa premissa,
constata-se que
, embora o réu tenha tentado subtrair aparelhos celulares,
não
chegou a evadir-se do estabelecimento comercial, tendo permanecido oculto no forro da loja até
ser
detido por populares, circunstância que afasta a configuração da consumação do delito
.

Referida circunstância
revela
apenas
o avançado estágio do
iter criminis
, apto a ensejar o reconhecimento da forma tentada do crime e a consequente redução da pena,
na fração mínima de 1/3 prevista em lei, já que os objetos permaneceram “
sob a esfera de controle
”
(Apelação Criminal n. 1002700-71.2022.8.11.0003 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
, 2a
Câmara Criminal
, julgado em
16.5.2023).

Dessa forma, impõe-se a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a forma tentada do crime de furto qualificado, em razão d
a escalada e rompimento de obstáculo.

Passa-se à dosimetria ao apelante.

Sobre a pena intermediária
reduzida ao mínimo legal de 2 anos após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
diminui-se a pena na fração de 1/3 (um terço) ao considerar o
iter criminis
percorrido
(
apelante que invadiu o estabelecimento comercial
pelo forro
, separou
três celulares
e foi surpreendido por
populares)
, tornando-a definitiva em
1 ano e 4 meses de reclusão
e
6 dias mult
a
,

em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
mantido o
regime aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conhecida
a pretensão de reexame e, no mérito,
em dissonância do parecer Ministerial,
julgo o
RECURSO PROVIDO

para desclassificar o furto
qualificado
para modalidade tentada e, consequentemente, readequar a pena do apelante para
1 ano e
4
meses de reclusão
e
6 dias-multa
,
em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, em regime aberto
, mantidos os demais termos.

Comunique-se
ao Juízo da Execução Penal, a quem caberá promover a readequação do cálculo da pena imposta ao apenado
JOSÉ ANDRÉ DA COSTA LIMA
,
em conformidade com o presente julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025